Tribunal: TJPA
Processo: 0813785-63.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813785-63.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: EDIRANEI SILVEIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO REVISIONAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAUDE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 1616 E 952 DO STJ. NECESSIDADE DE CALCULOS ATUARIAIS. LIMINAR DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 32ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e o Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1
ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813785-63.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num. 12784862.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão monocrática de
ID Num. 12784862
, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
EDIRANEI SILVEIRA DE SOUZA.

Na origem, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da decisão prolatada pelo douto Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Revisional c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por EDIRANEI SILVEIRA DE SOUZA, a qual concedeu o pedido liminar, vejamos:

“(...) Desse modo, se verifica a satisfação ao requisito da probabilidade do direito, exigido para a concessão da tutela provisória de urgência.

Quanto ao requisito de perigo de dano também se faz presente diante do risco da demora, traduzido na possibilidade de que o autor permaneça submetido até o final do processo, a uma mensalidade de plano de saúde superior àquela indicada pela ANS, fato este que onera de forma demasiada o orçamento de qualquer pessoa.

Por fim, não vislumbro qualquer perigo de irreversibilidade dos efeitos da presente decisão, conforme previsão contida no §3º, do art. 300, do NCPC, eis que caso a requerida venha a comprovar que o percentual de 92,92% previsto contratualmente para a última faixa etária está correto, poderá retomar a cobrança neste patamar e buscar as vias ordinárias de cobrança para reaver eventual prejuízo.

Isto posto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, para fins de determinar à requerida que mantenha o contrato de prestação de serviços firmado com a autora e proceda a limitação do reajuste referente à última faixa etária, ao valor anterior de R$ 986,19 (novecentos e oitenta e seis reais e dezenove centavos),
com reajustes anuais pelos índices legais, até o final da demanda, a fim de manter o vínculo contratual até o julgamento final da lide,
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de do valor da causa, a ser revertido em favor da autora, nos termos do art. 497, do NCPC. (...)”

Inconformada, a empresa Agravante interpôs o presente recurso defendendo a reforma do
decisum
, sob o argumento de que as mensalidades sofrem acréscimo conforme as faixas estabelecidas no contrato.

Sustenta ainda que o reajuste por faixa etária está em consonância com a Resolução Normativa nº 63 da ANS, e que a parte agravada tomou ciência de tais regras no ato da contratação.

Aduz que há risco de lesão grave, de difícil ou impossível reparação, caso não seja suspensa a liminar.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo e no mérito, o conhecimento e provimento do recurso.

O agravado apresentou contrarrazões no ID 12266216, argumentando que a decisão interlocutória está correta e não merece reparos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sobreveio a decisão recorrida (
ID Num 12784862
), que restou assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAUDE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 1616 E 952 DO STJ. NECESSIDADE DE CALCULOS ATUARIAIS. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO E RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Irresignado, o agravante UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpôs Agravo Interno no ID Num 13353439.

Sustenta a necessidade de apreciação da questão pelo órgão colegiado.

Alega que o reajuste por faixa etária está em consonância com a Resolução Normativa nº 63 da ANS, e que a parte agravada tomou ciência de tais regras no ato da contratação.

Requer a reforma da decisão, com a suspensão da tutela antecipada.

Contrarrazões de
ID Num. 13728987.

Requer o improvimento do recurso, com a manutenção da tutela deferida pelo juízo a quo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

Assim, não assiste razão ao recorrente.

Explico.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC.

Superada tal questão, passo à análise do mérito.

Com efeito, compulsando os autos, verifico a presença dos requisitos para deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem em favor dos agravados.

Insta salientar que o Juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar total ou parcialmente os efeitos da tutela pretendida no pedido, desde que existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e haja fundado receio de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Ressalto que a tutela de urgência é examinada sob um juízo de cognição sumária, cabendo ao Julgador, fundamentado nas provas que instruem a inicial, emitir um juízo provisório acerca dos requisitos legais necessários ao deferimento da medida, devendo ser modificada ou reformada, pela Corte Recursal, apenas se proferida em flagrante violação de lei ou com abuso de poder.

Cinge-se a questão sobre o pedido de efeito suspensivo da decisão que concedeu a tutela de urgência do juízo que determinou à operadora do plano de saúde que mantivesse o contrato de prestação de serviços firmado com a agravada limitando o reajuste referente à última faixa etária, ao valor anterior de R$ 986,19 (novecentos e oitenta e seis reais e dezenove centavos).

Analisando os autos originários, tenho que a contratação entre a recorrente e a parte agravada se deu por meio do pacto juntado no Id. Num. 75859585, no qual consta o valor do reajuste da faixa etária da recorrida/autora.

A saúde, como bem relevante à vida e à dignidade da pessoa humana, foi elevada pela atual Constituição Federal à condição de direito fundamental, não podendo ser, portanto, caracterizada como simples mercadoria e nem pode ser confundida com outras atividades econômicas.

Desta forma, o Superior Tribunal de Justiça, em processo julgado na sistemática dos recursos repetitivos, decidiu fixando o Tema 1016, que trata sobre a contratação de planos coletivos:

TEMA 1016

(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC;

(b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS,
É AQUELA QUE OBSERVA O SENTIDO MATEMÁTICO DA EXPRESSÃO 'VARIAÇÃO ACUMULADA'
, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.

Tal tese adveio do julgamento do REsp n. 1.716.113/DF, assim ementado:

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. TEMA 1016/STJ. CONTROVÉRSIA ACERCA DA VALIDADE DO REAJUSTE E DO ÔNUS DA PROVA DA BASE ATUARIAL. APLICABILIDADE DO TEMA 952/STJ AOS PLANOS COLETIVOS. CÁLCULO DA VARIAÇÃO ACUMULADA NOS TERMOS DA RN ANS 63/2003. PROVA DA BASE ATUARIAL DO REAJUSTE. ÔNUS DA OPERADORA. DESAFETAÇÃO.

1. Delimitação da controvérsia: Controvérsia pertinente à validade da cláusula de reajuste por faixa etária e ao ônus da prova da base atuarial do reajuste, no contexto de pretensão de revisão de índice de reajuste por faixa etária deduzida pelo usuário contra a operadora, tratando-se de planos de saúde coletivos novos ou adaptados à Lei 9.656/1998.

2. Teses para os efeitos do art. 1.040 do CPC/2015:

(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC;

(b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS,
É AQUELA QUE OBSERVA O SENTIDO MATEMÁTICO DA EXPRESSÃO VARIAÇÃO ACUMULADA , REFERENTE AO AUMENTO REAL DE PREÇO VERIFICADO EM CADA INTERVALO
, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias;

3. Desafetação da questão referente à inversão do ônus da prova, nos termos do voto do Min. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA.

4. Caso concreto do RESP 1.715.798/RS: REAJUSTE DE 40% NA ÚLTIMA FAIXA ETÁRIA. EXCLUSÃO DO REAJUSTE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO. RAZOABILIDADE DO ÍNDICE E DO PREÇO DA MENSALIDADE PRATICADOS. DESNECESSIDADE DE PROVA ATUARIAL.

4.1. Validade do reajuste pactuado no percentual de 40% para a última faixa etária, pois esse percentual se encontra aquém da média de mercado praticada pelas operadoras, como também se encontra aquém da média o preço fixado para a mensalidade da última faixa etária, não se verificando abusividade no caso concreto.

4.2. Desnecessidade de produção de prova atuarial no caso concreto.

5. Caso concreto do RESP 1.716.113/DF: PLANO COLETIVO DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE DE 67,57%. REVISÃO PARA 16,5%. SOMA ARITMÉTICA DE ÍNDICES. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA RN ANS 63/2003. APLICABILIDADE AOS PLANOS DE AUTOGESTÃO. CÁLCULO MEDIANTE VARIAÇÃO ACUMULADA. DESCABIMENTO DA MERA SOMA DE ÍNDICES.

5.1. Aplicabilidade da RN ANS 63/2003 aos planos de saúde operados na modalidade de autogestão, tendo em vista a ausência de ressalva quanto a essa modalidade de plano no teor dessa resolução normativa.

5.2. Aplicação da tese "b", fixada no item 2, supra, para se afastar o critério da mera soma de índices, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que se calcule a variação acumulada de acordo com a respectiva fórmula matemática.

6. Caso concreto do RESP 1.873.377/SP: IRDR 11/TJSP. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELOS RECORRENTES. ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS QUANTO AO CRITÉRIO DA ALEATORIEDADE DO ÍNDICE. DESPROVIMENTO QUANTO AO PLEITO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NOS TERMOS DO VOTO DO MIN. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA.

6.1. Inviabilidade de se conhecer das alegações referentes ao mérito do julgamento do caso concreto, tendo em vista determinação de reabertura da instrução probatória pelo Tribunal de origem, ponto não atacado nos recursos especiais. Óbice da Súmula 283/STF.

6.2. Desprovimento do recurso especial do consumidor no que tange à tese referente à inversão do ônus da prova, nos termos do voto do Min. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA.

6.3. Parcial provimento do recurso especial do IDEC para incluir na tese o parâmetro da aleatoriedade dos índices praticados, como um dos critérios para a identificação da abusividade do reajuste por faixa etária, aplicando-se na íntegra o Tema 952/STJ aos planos coletivos. 7. PARTE DISPOSITIVA: 7.1. RESP 1.715.798/RS: RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 7.2. RESP 1.716.113/DF: RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE. 7.3. RESP 1.873.377/SP: RECURSO ESPECIAL DO IDEC PARCIALMENTE PROVIDO, E RECURSO ESPECIAL DE EDUARDO BORTMAN DESPROVIDO.

(REsp n. 1.716.113/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022, DJe de 8/4/2022.)

Na referida tese, ficou ainda fixado a aplicação dos parâmetros firmados no tema 952 (
contratação de planos individuais
), cujo teor segue:

TEMA 952: “O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.

De acordo com as teses em apreço, razão não assiste ao Recorrente neste momento processual, pois para aplicação do efeito suspensivo à liminar deferida pelo Juízo a quo, seria necessário que esta relatora reconhecesse que não houve abusividade do aumento do plano em questão.

Contudo, para análise escorreita do tema, é preciso a apuração de percentual devido por faixa etária através de perícia, a fim de que no final seja aferido se o reajuste atendeu o não as disposições da Resolução Normativa DC/ANS nº 63 de 22/12/2003.

Sobre o tema colaciono precedentes no mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - REAJUSTE DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE - MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA - REQUISITOS PRESENTES - MEDIDA CONCEDIDA. - Evidenciado em juízo de cognição sumária que o reajuste da mensalidade de plano de saúde, em razão da mudança de faixa etária, compromete a continuidade do contrato e do tratamento de saúde de doença grave enfrentada pelo consumidor, deve ser concedida a tutela de urgência para suspender o aumento até que seja apresentado cálculo atuarial que demonstre a razoabilidade do aumento.

(TJ-MG - AI: 10000200601144001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 11/06/2020, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2020)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 300, DO CPC/2015 - REAJUSTE EM DECORRÊNCIA DA FAIXA ETÁRIA DO BENEFICIÁRIO - RESP. 1.568.244/RJ - INOBSERVÂNCIA AO INCISO I, DO ART. 3º, DA RESOLUÇÃO Nº 63/2003, DA ANS - INDÍCIOS DE ABUSIVIDADE - REQUISITOS PREENCHIDOS - DEFERIMENTO. -"Inexiste ofensa ao Princípio da Dialeticidade se o recorrente indica de forma clara os motivos pelos quais se insurge contra a decisão agravada"(TJMG - AI: 10000170664494001). - Consoante o disposto no art. 300, do CPC/2015,"a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.". - Não obstante o reajuste da mensalidade dos planos de saúde em decorrência da idade do beneficiário seja vedado pelo art. 3º, do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), o Col. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp. 1.568.244/RJ sob o rito dos Recursos Repetitivos, definiu que tal medida poderá ocorrer, desde que preenchidos certos requisitos. -"O reajuste de mensalidade, para ser válido e legal, deve, além de observar as regras previstas no contrato, ser razoável, de modo a não acarretar ônus excessivos para uma das partes"(TJMG - AC: 10153130106351001). - O inciso I, do art. 3º, da Resolução nº 63/2003, da ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, prevê que"o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa". Não atendida tal determinação, está evidenciada a abusividade do reajuste." (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.072161-7/001, Rel. (a) Des.(a) Roberto Vasconcellos; 17ª CÂMARA CÍVEL; data do julgamento: 14/12/2017; data da publicação da súmula: 18/12/2017).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE - REAJUSTE DA MENSALIDADE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA - ABUSIVIDADE - TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES E PERIGO DE DANO. Para deferir-se a tutela de urgência, liminarmente, pressupõe-se a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC/15. Restando presentes indícios da plausibilidade do direito e risco de dano, em relação ao aumento da mensalidade do plano de saúde, em função do implemento da idade, deve ser mantido o deferimento da medida antecipatória até resolução final da lide. Quando a concessão possa causar perigo de irreversibilidade ao réu ao mesmo tempo em que seu indeferimento cause perigo de irreversibilidade ao autor, adota-se critérios de proporcionalidade, sopesando as circunstâncias específicas do caso concreto." (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.021270-8/001, Rel. (a) Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant; 16ª CÂMARA CÍVEL; data do julgamento: 19/07/2017; data da publicação da súmula: 20/07/2017).

Ainda, se observa que a decisão do Juízo a quo apenas determina que
“
os reajustes anuais se deem pelos índices legais, até o final da demanda, a fim de manter o vínculo contratual até o julgamento da lide”,
não impedindo a agravante de reajustar valores, o que poderia lhe ser prejudicial.

Nesta senda, não assiste razão ao agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 25/09/2023